Tribunal: STJ
Processo: 0744508-81.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237472 - DF (2025/0386823-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
:
JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
AGRAVADO
:
ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA
PÚBLICA

DO

DISTRITO

FEDERAL.

DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO
CONSOLIDADO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019.
ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. ART. 4o DO DECRETO N. 22.626/1933.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N.
284/STF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO
AO TEMA N. 1.349/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno constitui via processual destinada a impugnar os
fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao agravante o ônus de
demonstrar, de forma objetiva e particularizada, o desacerto do
pronunciamento combatido, não bastando a mera reiteração dos argumentos
deduzidos no recurso originário.
2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial não
especifica os pontos do acórdão recorrido em que teria havido omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, formulando alegações genéricas e
abstratas, desacompanhadas da necessária correlação analítica com os
fundamentos adotados pela Corte de origem, de modo a impossibilitar a exata
compreensão da controvérsia submetida ao crivo desta Corte Superior.
3. A pretensão de revisão dos parâmetros de atualização monetária e
dos critérios de cálculo homologados pelas instâncias ordinárias atrai a
incidência da Súmula n. 7/STJ, porquanto demanda o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a natureza
extraordinária do recurso especial.
4. Não tendo o recurso especial superado o juízo de admissibilidade
nesta Corte, por incidir em óbices sumulares intransponíveis (Súmulas ns.
284/STF e 7/STJ), revela-se logicamente inviável a determinação de
devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de conformação à luz
do Tema n. 1.349 da Repercussão Geral do STF, providência que pressupõe o
prévio exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA56968147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cd91dd49-e75b-4c8a-8a4e-21248dd47ac7

5. A invocação de precedente específico do Relator em feito distinto
(REsp n. 2.248.954-DF) não infirma a conclusão adotada, pois cada recurso
especial possui contornos fáticos e processuais próprios, sendo a análise dos
pressupostos de admissibilidade realizada caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cd91dd49-e75b-4c8a-8a4e-21248dd47ac7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237472 - DF(2025/0386823-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
AGRAVADO
: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA
PÚBLICA
DO
DISTRITO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI DISTRITAL N.
CORREÇÃO MONETÁRIA E
5.184/2013.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO
CONSOLIDADO.
§ 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N.
ART. 22,
303/2019.
ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO.
o DO DECRETO N.
ART. 4
22.626/1933.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF
PROBATÓRIO.
. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PARA
SÚMULA N. 7/STJ
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO
AO
TEMA
N.
1.349/STF.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno constitui via processual destinada a impugnar os
fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao agravante o ônus de
demonstrar, de forma objetiva e particularizada, o desacerto do
pronunciamento combatido, não bastando a mera reiteração dos argumentos
deduzidos no recurso originário.
2. Incide o óbice da
quando o recurso especial
Súmula n. 284/STF
não especifica os pontos do acórdão recorrido em que teria havido omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, formulando alegações genéricas e
abstratas, desacompanhadas da necessária correlação analítica com os
fundamentos adotados pela Corte de origem, de modo a impossibilitar a exata
compreensão da controvérsia submetida ao crivo desta Corte Superior.
3. A pretensão de revisão dos parâmetros de atualização monetária e
dos critérios de cálculo homologados pelas instâncias ordinárias atrai a
incidência da
, porquanto demanda o reexame do acervo
Súmula n. 7/STJ
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a natureza
extraordinária do recurso especial.
4. Não tendo o recurso especial superado o juízo de admissibilidade
nesta Corte, por incidir em óbices sumulares intransponíveis (Súmulas ns.
e
), revela-se logicamente inviável a determinação de
284/STF
7/STJ
devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de conformação à luz
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

do Tema n. 1.349 da Repercussão Geral do STF, providência que pressupõe o
prévio exame do mérito recursal.
5. A invocação de precedente específico do Relator em feito distinto
(REsp n. 2.248.954-DF) não infirma a conclusão adotada, pois cada recurso
especial possui contornos fáticos e processuais próprios, sendo a análise dos
pressupostos de admissibilidade realizada caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial manejado pelo ente
federativo, proferida nos seguintes termos (fls. 418-421):

[...] Os argumentos trazidos pela recorrente não merecem acolhida.
Não obstante o recurso especial alegue violação do
e 489, § 1o,
art. 1.022
inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
No mais, a argumentação veiculada no recurso especial não atende aos
requisitos mínimos de fundamentação exigidos pela legislação processual vigente,
apresentando deficiência estrutural na exposição das razões recursais.
A peça recursal limita-se a formular alegações genéricas e abstratas,
desacompanhadas da necessária correlação com os fundamentos específicos
adotados pelo acórdão recorrido. Não há o imprescindível cotejo analítico entre a
decisão impugnada e os dispositivos legais cuja violação se pretende demonstrar, o
que impossibilita a exata compreensão da controvérsia e o adequado exercício da
atividade jurisdicional revisora.
Com efeito, a parte recorrente não logrou impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir teses jurídicas
genéricas, sem demonstrar de forma objetiva e particularizada em que consistiria a
alegada ofensa aos dispositivos legais invocados ou como o acórdão recorrido teria
incorrido em violação normativa.
Essa ausência de correlação lógica e demonstrativa entre os fundamentos
do acórdão recorrido e os argumentos expendidos nas razões recursais impede que
esta Corte Superior compreenda, com a necessária clareza, qual é efetivamente a
controvérsia jurídica submetida a julgamento, transformando o exame do recurso
em atividade presuntiva incompatível com a função jurisdicional.
Nesse contexto, incide o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, cujo enunciado, embora editado sob a égide da sistemática recursal
anterior, permanece plenamente aplicável ao recurso especial por força da
identidade de
. Dispõe o referido verbete sumular que "é
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ademais, a parte recorrente alega a existência de erros nos cálculos.
Todavia, essa análise demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório da
causa, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, o objeto recursal restringe-se à valoração de critérios jurídicos
aplicados aos cálculos homologados. Não cabe a esta Corte Superior, para alcançar
conclusão diversa, reavaliar o conjunto fático-probatório dos autos, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

O recurso especial foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105, inciso III,
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Agravo de Instrumento n.
0744508-81.2024.8.07.0000, cuja ementa ostenta o seguinte teor (fls. 210-211):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018.
ADI
SINDSASC/DF.

AÇÃO
RESCISÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
7.435/RS.
IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC
ATÉ A VIGÊNCIA DA EC
DECISÃO MANTIDA.
113/2021.
1. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da
, em que se discute a constitucionalidade da Resolução n.
ADI n. 7435/RS
303/CNJ,
pois não há ordem superior nesse sentido. 1.1. O ajuizamento de ação rescisória sem
que a parte tenha obtido antecipação de tutela não constitui fundamento para obstar
o curso do cumprimento definitivo da sentença. Precedentes.
2. O
, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos
Tema 864/STF
servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva
proposta pelo
que, calcada na Lei Distrital n.
postulou
SINDSASC/DF
5.184/2013,
a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital
aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes.
3. Com a publicação da Emenda Constitucional
passa-se a
113/2021,
incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês
anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até
então vigentes, o que não configura "bis in idem". Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.

Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, foram rejeitados, ante
a ausência dos vícios elencados no
do Código de Processo Civil (fls. 292-293).
art. 1.022
O recurso especial foi admitido pela Presidência do TJDFT, tendo sido
determinado, ainda, o sobrestamento do recurso extraordinário em razão do Tema n.
1.349 da Repercussão Geral do STF (fls. 405-408).
A decisão ora agravada, não conheceu do recurso especial, assentando, em
síntese, os seguintes fundamentos: (i) incidência do óbice da
, diante
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

da deficiência estrutural na exposição das razões recursais e da ausência de impugnação
específica aos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, especialmente quanto à
alegada violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii)
aplicação da
, porquanto a alegação de erros nos cálculos demandaria o
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do contexto fático-probatório da causa; e (iii) inaplicabilidade, por tratar-se
de recurso interposto contra decisão interlocutória, da regra do
§ 11, do CPC (fls.
art. 85,
418-421).
No agravo interno (fls. 425-428), o Distrito Federal sustenta, em essência, que
a controvérsia recursal não se resume a simples verificação de cálculos aritméticos, mas
versa sobre questão eminentemente jurídica atinente à forma de incidência da taxa
SELIC sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, nos termos do
§ 1o, da
art. 22,
Resolução CNJ n.
alegando configuração de anatocismo (capitalização de
303/2019,
juros sobre juros), vedado pelo
o do Decreto n.
Invoca, ainda,
art. 4
22.626/1933.
precedente do próprio Relator no REsp n. 2.248.954-DF, no qual foi determinada a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de conformação à luz do Tema n.
Afirma que não incide o óbice da
, tampouco o da
1.349/STF.
Súmula n. 284/STF
, porquanto a matéria debatida é exclusivamente de direito. Pugna pela
Súmula n. 7/STJ
reforma da decisão agravada para que seja julgada prejudicada a análise do recurso
especial, com a imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem para o juízo de
conformação, à luz da tese a ser fixada no Tema n. 1.349 do STF, observadas as normas
dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Apresentadas contrarrazões pela parte agravada (fls. 432-449), na qual requer
o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno,
sustentando a incidência da
pela ausência de impugnação específica
Súmula n. 283/STF
a oito premissas autônomas do acórdão recorrido, a existência de inovações recursais
indevidas, a falta de prequestionamento de diversos dispositivos legais
), a impossibilidade de revisão fático-probatória dos cálculos
(Súmula n. 211/STJ
), a inviabilidade de apreciação de matéria constitucional em sede de
(Súmula n. 7/STJ
recurso especial e a aplicação do
do CPC quanto à ação rescisória.
art. 969
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A questão jurídica nuclear reside em definir se a incidência da taxa SELIC, a
partir da vigência da EC n.
sobre o valor consolidado do débito exequendo —
113/2021,
compreendido como o principal corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora
até novembro de 2021, nos termos do
§ 1o, da Resolução CNJ n.
—
art. 22,
303/2019
configura anatocismo vedado pelo
o do Decreto n.
ou se constitui mera
art. 4
22.626/1933,
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

substituição dos encargos anteriormente vigentes por índice único englobante de
correção monetária e juros, sem cumulação indevida, matéria pendente de definição pelo
STF no Tema n. 1.349 da Repercussão Geral.
Inicialmente, cumpre registrar que o exame do agravo interno se circunscreve
à verificação da higidez dos fundamentos que sustentaram a decisão monocrática
impugnada, incumbindo ao agravante o ônus de demonstrar, de forma objetiva e
particularizada, o desacerto, que assim pressupõe, do pronunciamento combatido.
No que se refere ao primeiro pilar da decisão agravada, consistente na
deficiência de fundamentação recursal e na ausência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, a decisão monocrática consignou que o recurso
especial não especificou os pontos do acórdão em que teria havido omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o
caso concreto, limitando-se a formular alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas
da necessária correlação com os fundamentos específicos adotados pela Corte de origem
(fl. 420).
Com efeito, assinalou-se que a peça recursal se limitou a reproduzir teses
jurídicas genéricas, sem demonstrar, de forma objetiva e particularizada, em que
consistiria a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados ou de que modo o acórdão
recorrido teria incorrido em violação normativa, o que impossibilita a exata compreensão
da controvérsia e o adequado exercício da atividade jurisdicional revisora (fl. 420). Essa
ausência de correlação lógica e demonstrativa entre os fundamentos do acórdão recorrido
e os argumentos expendidos nas razões recursais atrai, de fato, a aplicação do óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, extensível ao recurso especial por
identidade de razões, segundo o qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
As razões do agravo interno, conquanto invoquem precedente do Relator em
caso análogo (REsp n. 2.248.954-DF), não lograram infirmar esse fundamento autônomo
e suficiente da decisão agravada, limitando-se a reiterar a narrativa recursal sem
enfrentar, de forma analítica e detida, a questão da deficiência estrutural identificada na
exposição das razões do recurso especial.
No tocante ao segundo fundamento da decisão combatida, atinente à
incidência da
, restou consignado que a alegação de existência de erros
Súmula n. 7/STJ
nos cálculos demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório da causa,
providência vedada na via estreita do recurso especial, cuja competência se restringe à
interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal (fl. 421).
O agravante busca afastar esse óbice sustentando que a controvérsia seria
eminentemente jurídica, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o débito
consolidado, e não à verificação de cálculos aritméticos. Todavia, o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

decidiu a questão à luz dos elementos fáticos constantes dos autos, examinando os
parâmetros de atualização adotados pela contadoria judicial e concluindo pela correção
da metodologia de cálculo empregada, nos termos do
§ 1o, da Resolução n.
art. 22,
do Conselho Nacional de Justiça. Modificar essa conclusão, de modo a acolher
303/2019
a tese do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao pleito do agravante no sentido de que seja julgada prejudicada a
análise do recurso especial, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo
de conformação à luz do Tema n. 1.349 do STF — que versa sobre a metodologia de
incidência da taxa SELIC nos termos do
o da EC n.
—, tampouco merece
art. 3
113/2021
acolhimento.
É que o recurso especial sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta
Corte Superior, tendo esbarrado em óbices processuais intransponíveis —
e
— que obstam o conhecimento da pretensão
Súmula n. 284/STF
Súmula n. 7/STJ
recursal. Não tendo sido transposta a barreira da admissibilidade, revela-se logicamente
inviável a determinação de devolução dos autos para juízo de conformação, providência
que pressupõe, necessariamente, o prévio conhecimento do mérito recursal.
Ademais, a invocação de precedente isolado do Relator no REsp n. 2.248.954-
DF não é suficiente para alterar o resultado, pois cada recurso especial possui contornos
fáticos e processuais próprios, sendo certo que a análise dos pressupostos de
admissibilidade é realizada caso a caso. A circunstância de ter sido adotada solução
diversa em feito distinto não revela, por si só, contradição ou equívoco no
pronunciamento impugnado, porquanto as peculiaridades de cada processo condicionam
o exame de admissibilidade pelo órgão julgador.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo
integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:52
Código de Controle do Documento: 590e04de-62e7-4039-a8e2-cfb483c1590e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.472 / DF
Número Registro: 2025/0386823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07117197220248070018 07230873520248070000 07445088120248070000
7021959520178070018 7117197220248070018 7230873520248070000 7445088120248070000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
RECORRIDO
: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI15222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
AGRAVADO
: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI15222
Documento eletrônico VDA56935830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 4b70b242-e0b0-452f-a686-88856395c078

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 4b70b242-e0b0-452f-a686-88856395c078